Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-73.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800333-73.2022.8.14.0068

APELANTE: ALAN SOUSA DA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800333-73.2022.8.14.0068.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORREA/PA.

APELANTE:
ALAN SOUSA DA PIEDADE.

ADVOGADAS PATICULARES: RAYSA RODRIGUES DA COSTA, OAB/PA 32.976 E ANA CECILIA PIMENTEL DA PIEDADE, OAB/PA 33.983.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E RECEPTAÇÃO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII C/C 14, II E 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPERATIVIDADE -
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇAS DEFINITIVAS DE CONDENAÇÃO PROFERIDAS POR JUIZ SINGULAR É DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 593 DO CPP.

- NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE INTEGRAL EXAURIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO, DE MODO QUE ESTA DEVE SER DECLARADA INTEMPESTIVA, POIS HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA DO APELANTE EM 13/03/2023. E, CONFORME ASSINATURA ELETRÔNICA, A DEFESA DO ACUSADO SOMENTE PROTOCOLOU RECURSO DE APELAÇÃO EM 23/03/2023.

-
QUANTO A REVISÃO DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE,
NO QUE DIZ RESPEITO A
CULPABILIDADE
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE,
VISTO QUE A VÍTIMA FOI AGREDIDA COM SOCO NO ROSTO E UM CORTE NA MÃO QUANDO TENTAVA IMPEDIR QUE OS ROUBADORES LEVASSEM SEU APARELHO CELULAR, DESSA FORMA, INCABÍVEL A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL,
PORQUANTO
VERIFICO QUE A
CULPABILIDADE FOI
VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, NO ENTANTO,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 ANO DE RECLUSÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO, EM RAZÃO DO DESVALOR DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, NO ENTANTO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL (08 MESES DE RECLUSÃO). DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO
. LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL, DIRECIONO A PENA AO PATAMAR MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DEIXANDO DE APLICAR A DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6, EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
3ª FASE
: PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, NO QUE TANGE AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3 A PENA, DOSANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PRESENTE AINDA A CAUSA DA DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA, CONSTANTE NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA EM
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

MANTIDA A MESMA PENA DESCRITA NA SENTENÇA, DE
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, INCIDÊNCIA DO
CONCURSO MATERIAL
, PREVISTO NO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL, ASSIM, SOMO AS PENAS, TORNANDO CONCRETA E DEFINITIVA A PENA DO APELANTE EM
04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso NÃO CONHECIDO, por ser INTEMPESTIVO
, porém de OFÍCIO, por ser matéria de ordem pública, reavalio a pena do apelante, diminuindo a pena-base, e, como consequência redirecionando a pena definitiva para o patamar de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não

conhecer
do recurso
por ser intempestivo, porém de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de ALAN SOUSA DA PIEDADE, por intermédio de Advogadas Particulares, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Augusto Correa/PA
(ID. nº 16023340), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 95/97, ID nº 16023184), o representante do Ministério Público narrou que no dia 12/08/2022, por volta das 23:00 horas, o denunciado e um indivíduo não identificado, conhecido apenas como “fofo”, trafegavam em uma motocicleta, de forma que o denunciado era o condutor e “fofo” ia na garupa, quando abordaram a vítima Adrielle Sousa da Piedade, que estava transitando em via pública, e, portando uma faca tipo peixeira, anunciaram o roubo mandando que ela entregasse o celular.

Depreende-se ainda dos autos que o nacional conhecido como “fofo” desceu da motocicleta e agarrou a vítima com a intenção de subtrair seu aparelho celular, todavia, a mesma travou uma luta corporal com ele, ato contínuo foi golpeada com um soco no rosto e ainda foi ferida na mão direita com a faca que ele estava portando.

Também se infere dos autos que quando o denunciado viu que a vítima havia reagido proferiu as seguintes textuais à “fofo”:
“bora, bora que tu não vai conseguir nada ai”
, momento em que empreenderam fuga.

Informam ainda os autos que a guarnição da polícia militar foi acionada por populares e ainda conseguiu efetuar a prisão em flagrante do denunciado
ALAN SOUSA DA PIEDADE
ainda de posse da motocicleta honda, de cor preta, que, inclusive, era produto de roubo, e da faca utilizada no crime, enquanto o nacional conhecido por “fofo” conseguiu empreender fuga pela mata. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e VII c/c 14, II e 180, todos do Código Penal.

No dia 23/03/2023 a Defesa apresentou Recurso de Apelação (fls. 368/372, ID nº 16023349).

Em suas
razões recursais
(fls. 368/372, ID nº 16023349) as recorrentes pugnaram pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fl. 379, ID nº 16023353), o representante do Ministério Público opinou pelo
não
conhecimento
do recurso interposto, por ser intempestivo.

Nesta
Instância Superior
(fls. 382/388, ID nº 16102156), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
não
conhecimento
do recurso, por ser intempestivo, porém
a
d argumentadum tantum
, ultrapassado o óbice da admissibilidade, tem-se que o recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume os termos da sentença, ora vergastada.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ALAN SOUSA DA PIEDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Augusto Correa/PA, que o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII c/c 14, II e 180, todos do Código Penal.

De plano, constato que o recurso não merece ser conhecido pela ausência de pressuposto objetivo da tempestividade.

O prazo para apelação, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, é de
05 (cinco) dias
contados da última intimação. Se extrapolado o quinquídio legal, o recurso é extemporâneo e dele não se conhece. A propósito transcrevo o mencionado dispositivo legal:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

Neste caso, o apelante, que respondeu preso à ação penal, tomou ciência da sentença atacada em 07 de março de 2023,
ID nº 16023345, fl. 360,
tendo sido intimado pessoalmente, como se comprova da certidão constante dos autos. Sendo assim, o prazo para a interposição da apelação consumou-se em
13 de março de 2023
.

Portanto, uma vez que a apelação foi interposta em
23 de março de 2023
, há de ser considerada intempestiva em razão do integral exaurimento do prazo recursal.

Acerca do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTATAÇÃO DA REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO APELANTE DO TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
(TJ-BA - APL: 05291586420198050001, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/11/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. - O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, tampouco de suspender o prazo para apresentação do recurso cabível; - Tendo em vista que a presente Apelação Criminal foi interposta fora do prazo legal, a mesma não deve ser conhecida; - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-AM - APR: 02073096820218040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO E RAZÕES DO APELO APRESENTADOS FORA DO PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Não obstante a jurisprudência desta Corte entenda que constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021), no caso dos autos, verifica-se que a própria interposição do recurso em questão foi intempestiva, não apenas a apresentação das razões, afastando, portanto, tal entendimento. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 163304 GO 2022/0102295-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Desse modo, impossível o conhecimento do recurso manejado pelo apelante. Entretanto, por versar sobre matéria de ordem pública, analiso a questão de mérito, de ofício, conforme previsão de nossa recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRIBUNAL DO JÚRI - INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPERATIVIDADE - AJUSTE DE OFÍCIO - ARTIGO 654, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. É intempestiva a Apelação interposta fora do prazo legal, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso. A moduladora referente ao comportamento da vítima, segundo o entendimento sedimentado pelo augusto Superior Tribunal de Justiça, deve ser, necessariamente, neutra ou favorável ao réu, não se prestando à exasperação da pena-base.
(TJ-MG - APR: 10024082355058002 Belo Horizonte, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO
. 1. É intempestiva a apelação interposta depois de decorrido o quinquídio legal estabelecido no artigo 593 do Código de Processo Penal, não devendo, pois, a insurgência ser conhecida ante a ausência de pressuposto objetivo recursal. 2. Considerando que a reprimenda corpórea fora fixada no mínimo legal, a pena de multa deve ser reduzida ao menor patamar previsto na legislação, em observância à proporcionalidade entre as sanções. 3. Apelo não conhecido e, de ofício, reduzida a pena de multa.
(TJ-GO - APR: 00254650820188090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Goianésia - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2023).

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Quanto à
culpabilidade
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, visto que a vítima foi agredida com soco no rosto e um corte na mão quando tentava impedir que os roubadores levassem seu aparelho celular.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não fixo da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, direciono a pena intermediária ao mínimo legal, dosando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, não aplicando a fração de 1/6, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam o concurso de agentes e emprego de arma branca, razão pela qual aumento em 1/3 a pena, dosando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a atenuante da tentativa, presente no artigo 14, II do Código Penal, razão pela qual, diminuo na fração de 1/3, dosando-a em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa
.

Quanto ao crime de
receptação
, mantenho a mesma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, observo a presença do
concurso material
, previsto no artigo 69, do código penal, assim, somo as penas,
tornando concreta e definitiva a pena do apelante em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Diante do exposto, e acompanhando parcialmente o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
desta apelação em razão de sua
intempestividade
, porém de
OFÍCIO,
por ser matéria de ordem pública, reavalio a pena do apelante, diminuindo a pena-base, e, como consequência redirecionando a pena definitiva para o patamar de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 31/10/2023